Tribunal: TJDFT
Processo: 0007952-34.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0007952-34.2018.8.07.0000 Classe judicial: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) EXCIPIENTE: JOSE TARCISIO DE MELO EXCEPTO: DESEMBARGADOR ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS DECISÃO NEGA PROVIMENTO A EMBARGOS PROTELATÓRIOS José Tarcísio de Melo opõe embargos de declaração contra a decisão de ID 16437128, a qual determinou o cumprimento do acórdão no 1217717, que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que não conheceu da presente exceção de suspeição (ID 14302946). Alega, em síntese, ofensa ao princípio da publicidade, pois da publicação do acórdão não consta o nome do ora excipiente, José Tarcísio de Melo, como advogado em causa própria, tendo em vista ser ele que acompanha, de fato, o andamento do feito e não advogado constituído nos autos (ID 16783019). Sem razão o embargante. Não há qualquer omissão a ser sanada, pois conforme consta expressamente da decisão embargada, o advogado constituído, Dr. Adélio Alves Moura, “foi efetivamente intimado, mediante publicação do Diário de Justiça Eletrônico (ID 14362887)”. Na publicação do acórdão consta expressamente o nome do advogado constituído, Dr. Adélio Alves Moura, bem como o nome do ora excipiente, José Tarcísio de Melo, como autor (Edição 33/2020 do DJE - DF, disponibilizada em 17.02.2020 – segunda-feira, pág. 81). No caso, o excipiente/embargante vem tentando protelar o julgamento da APC 2014.07.1.015581-0, de relatoria do Eminente Des Arnoldo Camanho, cujo julgamento se encontra suspenso em virtude da presente exceção de suspeição, desprovida de fundamento, pois se alegou, na realidade, a incompetência absoluta do relator, matéria já preclusa, conforme decidido no acórdão no 1217717 (ID 14302946). Após o trânsito em julgado do acórdão no 1217717, o excipiente, José Tarcísio de Melo, peticionou alegando que o advogado constituído nos autos, Dr. Adélio Alves Moura, cujo nome constou da publicação do acórdão, não atua, de fato, no processo, pugnando pela anulação de tal publicação e pela determinação de nova publicação, na qual conste o seu nome (do excipiente) como advogado em causa própria. Diante do indeferimento de tal pleito e da determinação de cumprimento imediato do acórdão no 1217717, com devolução do processo ao Eminente Des. Arnoldo Camanho para prosseguimento da APC 2014.07.1.015581-0, o excipiente interpôs os presentes embargos de declaração, repisando as alegações de ofensa ao princípio da publicidade e incompetência absoluta do Des. Arnoldo Camanho para a relatoria da APC 2014.07.1.015581-0. Verifica-se, portanto, o claro intuito protelatório dos presentes embargos de declaração, motivo pelo qual impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026 § 2o do CPC/2015. DISPOSITIVO Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração protelatórios e fixo multa de 2% sobre o valor atualizado da causa. Cumpra-se imediatamente o acórdão no 1217717 (ID 14302946), cancele-se a distribuição da presente exceção de suspeição e devolvam-se os autos ao Eminente Desembargador Arnoldo Camanho, para regular prosseguimento da APC 2014.07.1.015581-0. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator